Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO MESMO ÍNDICE APLICADO À COBRANÇA DE TRIBUTOS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA 905/STJ. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento aos embargos de declaração opostos anteriormente pelo embargante, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à remessa necessária e determinar a incidência dos juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da sentença. O embargante alega que o egrégio Colegiado incorreu em obscuridade e contradição, ao determinar que a correção monetária a ser aplicada sobre o indébito tributário observe o mesmo índice adotado para a cobrança de tributos em atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se o acórdão exarado padece de obscuridade e contradição em relação à determinação de observância, para efeitos de correção monetária dos valores a serem restituídos à parte embargada, do mesmo índice aplicado à hipótese de cobrança de tributos em atraso no âmbito do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em contradição e obscuridade, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide, em especial quanto ao índice de correção monetária a ser observado, adotando, na oportunidade, o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 905.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 905; STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 22/8/2013.